Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714636-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA AGRAVADO: VERA LUCIA DE CAMPOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE E CIRLENE CARVALHO SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (processo no 0738494-54.2019.8.07.0001) ajuizada em face de VERA LUCIA DE CAMPOS, intimou as agravantes para retificar os cálculos apresentados, nos seguintes termos (Id. 121242697): “Cadastre-se as advogadas do ID11666111 no polo ativo. Ausente qualquer previsão de condenação da devedora ao pagamento de honorários convencionais na sentença exequenda, a referida cobrança deve ser excluída dos cálculos. Ressalte-se, ainda, que o condomínio é o efetivo devedor de honorários advocatícios contratuais eventualmente pactuados com as advogadas. Ainda, as custas processuais foram cobradas com base no valor total da condenação e não em relação aos honorários advocatícios, de modo que, se o condomínio optou por não incluir a restituição da referida verba no acordo homologado nos autos, inviável sua cobrança pelas advogadas. Por fim, o valor do débito principal deve corresponder ao total indicado no acordo homologado nos autos, qual seja, R$ 8.876,13. Em que pese a alegação da devedora, não constam nos cálculos a incidência de multa de 20%, apenas multa de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC, a qual é devida nos autos pela ausência de pagamento voluntário. Intimem-se as advogados para retificar os cálculos em atendimento aos parâmetros acima, em 5 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais (Id. 35135611), a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma para acolher a planilha de débitos apresentada pelas agravantes. Pontua que a planilha que instruiu a inicial demonstrou valor da dívida em R$ 4.882,08, constituído pelo principal, correção monetária, juros de 1%, multa de 2% e honorários convencionais de 20%. Advoga que ao condenar a agravada ao pagamento do valor total da planilha o juízo considerou, inclusive, os honorários de 20%, tendo a sentença transitado em julgado sem qualquer insurgência no ponto. Sustenta que o cumprimento de sentença deve ocorrer nos estritos termos do título executivo, afirma que a agravada sequer impugnou o pedido de cumprimento de sentença. Entende que deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança em questão, haja vista a formação de coisa julgada. Advoga que os honorários devem ser pagos pela agravada em sua integralidade observando o valor da dívida à época do acordo, e não sobre o valor acordado, menor que o débito originário. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para determinar o prosseguimento do feito com a inclusão dos honorários convencionais de 20%, bem como para considerar o valor de R$ 9.353,94 como valor principal para aferição do valor dos honorários devidos pela agravada. Preparo recolhido (Id. 35135616). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com decote das verbas honorárias, no importe de 20% sobre o valor do débito, que entende terem sido objeto da condenação quando da sentença judicial. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa do título executivo judicial objeto de cumprimento. Isso porque, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto ao valor devido para efeito de cumprimento de sentença e, de outro lado, porque o acolhimento da tese recursal importaria, em princípio, em alteração no valor do crédito vindicado. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual perseguição de valor inferior ao efetivamente devido. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora